Tribunal: TJSP
Processo: 1027499-65.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação de repetição de indébito c.c. indenizatória por danos morais. Cobranças indevidas. Ausente prova da contratação de seguros e outros débitos impugnados pela autora. Acertada a condenação da ré à restituição pleiteada. Recurso que se volta contra a negativa da pretensão indenizatória. Cabimento. Danos morais in re ipsa. Cobranças indevidas. Teoria do Desvio Produtivo. Autora obrigada a

Ementa:
Ação de repetição de indébito c.c. indenizatória por danos morais. Cobranças indevidas. Ausente prova da contratação de seguros e outros débitos impugnados pela autora. Acertada a condenação da ré à restituição pleiteada. Recurso que se volta contra a negativa da pretensão indenizatória. Cabimento. Danos morais in re ipsa. Cobranças indevidas. Teoria do Desvio Produtivo. Autora obrigada a socorrer da via judicial para defesa de seus interesses, posto que a ré não promoveu o estorno dos valores indevidamente cobrados. Quantum indenizatório. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, o valor pretendido pela autora mostra-se exacerbado. Fixação de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Reforma parcial da r. sentença combatida. Recurso provido em parte.